Tribunal: TJSP
Processo: 0001062-75.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001062-75.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante FABIO LIMA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001062-75.2016.8.26.0047 -Voto no 42.694
2
VOTO RELATOR No 42.694
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001062-75.2016.8.26.0047
APELANTE: FÁBIO LIMA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ASSIS 2a VARA CRIMINAL E DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER
FÁBIO LIMA DOS SANTOS APELA da r. sentença de
fls.211/215, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Diogo Porto Vieira Bertolucci, que
o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem
como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso
nas penas do artigo 155, parágrafo 4o, inciso II do Código Penal. Substituída a
pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de um salário mínimo e
limitação de fim de semana.
Inconformado, postula a reforma da sentença, visando
sua absolvição ou subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer-se
a desclassificação do furto qualificado, pelo furto simples, ambos por falta de
provas (fls. 226/231).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões apresentadas às fls.236/237, o Ministério Público requer seja
negado provimento ao apelo, mantendo-se a r. sentença guerreada por todos os
fundamentos.
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer às
fls.244/245, opinando pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa do
réu.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, na data e local
descritos na denúncia, subtraiu para si, mediante escalada, uma furadeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001062-75.2016.8.26.0047 -Voto no 42.694
3
elétrica, marca “Sinhel”, cor azul e quatro rolos de cabo flexível de bitola, 1,5; 2,5;
4,0 e 6,0, tudo avaliado em R$800,00 (oitocentos reais), pertencentes à vítima
Sílvio Aparecido Taborda.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o apelante se
dirigiu até o local dos fatos e, mediante escalada do muro da residência, subtraiu
os mencionados objetos e se evadiu do local. Ato contínuo, Sílvio ao visualizar a
ação, tentou abordar o apelante, contudo, não conseguiu alcança-lo.
Posteriormente a vitima dirigiu-se até a residência do
apelante, localizou e recuperou a res furtiva.
A
materialidade
do
crime
restou
comprovada,
consoante portaria (fls.03/04), boletim de ocorrência (fls. 05/15) pelo auto de
avaliação (fls.27/28), laudo pericial (fls.43/48), bem como, pela prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
O apelante, ouvido em solo policial, bem como em
Juízo negou a prática do delito (fls. 29/30 e mídia audiovisual).
A vítima Silvio Aparecido Taborda, informou que estava
trabalhando no telhado do vizinho que fica em frente a sua residência, quando viu
o apelante saindo de sua residência com um saco, sendo certo que para ter
acesso à residencia, o apelante entrou por cima de um muro que tem mais ou
menos 1,80m. Acrescentou que foi à casa do apelante que estava morando com
a sua cunhada e “apertou” o apelante até que o mesmo devolveu os objetos
furtados (mídia audiovisual).
A testemunha de acusação Andréia Machado, que é
esposa da vítima não presenciou os fatos, informou que estava trabalhando
quanto os fatos se deram e que ao tomar conhecimento do ocorrido, foi até a
casa de sua irmã, onde o apelante se encontrava, quando o mesmo saiu
correndo, contudo conseguiram pegá-lo e chamaram a polícia.
A testemunha de acusação Vanderli Machado Franco,
informou que no dia dos fatos estavam fazendo um churrasco em sua casa,
quando o apelante e seu filho Renato, saíram para comprar cerveja, sendo que
Fábio voltou primeiro e que logo a seguir chegou Renato que voltou com alguns
objetos informando ter encontrado numa casa vazia. Acrescentou que seu marido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001062-75.2016.8.26.0047 -Voto no 42.694
4
mandou que os tais objetos fossem tirados dali, sendo que Renato os entregou
para o apelante.
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.
Como se pôde verificar, diante das declarações
coerentes e seguras da vítima, além das provas coligidas, de rigor era a
condenação do acusado, nos termos da r. sentença.
A prova oral colhida é coerente e harmônica, não
apresentando divergências. Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo para
que o réu fosse incriminado falsamente.
Ademais, não trouxe o apelante qualquer prova que
pudesse inocentá-lo, ônus que somente a ele cabia e do qual não se
desincumbiu.
Ademais, não há que se afastar a qualificadora da
escalada, pois o apelante teria escalado um muro de cerca de 2,40m para ter
acesso ao imóvel, local dos fatos, e furtar os bens descritos na denúncia.
Some-se a isso, o laudo pericial acostado às fls. 44/48,
informando que “(...)o acesso se deu pelo terço anterior do flanco direito,
mediante escalada ao mural em alvenaria de aproximadamente 2,6mde altura”.
Diante de tal cenário, não há que se cogitar de
insuficiência de provas, de maneira que de rigor era a condenação do acusado,
ora apelante.
A reprimenda não comporta reparos.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59
do Código Penal, o Douto Magistrado, bem fixou a pena base no patamar mínimo
legal.
Na
fase
intermediária,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuante.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.
Presentes os requisitos legais do artigo 44, do Código
Repressivo, procedeu-se à substituição da sanção corporal por prestação
pecuniária de um salário mínimo e limitação de fim de semana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001062-75.2016.8.26.0047 -Voto no 42.694
5
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator